Tribunal: TCU
Processo: 031.767/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades na aplicação de recursos de convênio que teve por objeto dar apoio financeiro para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde  SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde relativa ao convênio 3678/2004, que teve por objeto "dar apoio financeiro para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.2. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.